Tribunal: STF
Processo: ARE 654660
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFICIAIS DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO DE TRANSPORTE. BASE DE CÁLCULO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. IMPOSSILIDADE DE AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, PELO PODER JUDICIÁRIO, SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA (SÚMULA 339 DO STF). AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Rever o entendimento da Corte a quo implica, necessariamente, verificar norma infraconstitucional local, o que atrai a incidência da Súmula 280 do STF.



    II – O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência predominante deste Tribunal firmada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento da isonomia (Súmula 339 do STF). Precedentes. 



    III – Agravo regimental improvido.